Tribunal: TJES
Processo: 5014897-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014897-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata internação compulsória de Jovane Matos Fagundes, requerido por sua mãe. A decisão de origem fundamentou-se em laudo médico que apontava o histórico de dependência química do paciente e recomendava sua internação em clínica de reabilitação em caráter de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se o laudo médico apresentado atende aos requisitos legais de circunstância e fundamentação necessários para justificar a internação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação compulsória, por constituir medida que restringe a liberdade do indivíduo, requer laudo médico circunstanciado e atualizado, elaborado por especialista, indicando de forma clara e fundamentada a necessidade do tratamento compulsório, nos termos das Leis Federais nº 10.216/2001 e nº 13.840/2019.

4. A internação psiquiátrica compulsória somente é cabível quando comprovada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, conforme exigido pelo art. 4º da Lei nº 10.216/2001, priorizando-se o tratamento ambulatorial e reservando a internação como último recurso.

5. No caso, o laudo médico anexado aos autos foi realizado com base em relatos de familiares do paciente, que não estava presente no momento, o que não pode ser admitido.

6. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de laudo médico circunstanciado e subscrito por especialista em psiquiatria impede a concessão de internação compulsória, dado o caráter excepcional e restritivo dessa medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8. A internação compulsória exige laudo médico circunstanciado e atualizado, elaborado por especialista, que comprove a necessidade da medida, bem como a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

9. A ausência de laudo médico circunstanciado impede a concessão de medida de internação compulsória, por não atender aos requisitos exigidos pelas Leis Federais nº 10.216/2001 e nº 13.840/2019.

Vitória, 24 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014897-12.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves nos autos da ação de internação psiquiátrica compulsória com pedido liminar nº 5000883-14.2024.8.08.0003 ajuizada por MARIA APARECIDA MATOS, que determinou que o Estado Agravante promova a internação de JOVANE MATOS FAGUNDES.

Sem delongas, após examinar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

A Lei Federal nº 13.840/2019, ao dispor sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelece no § 6º do art. 23-A que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional.

Já a Lei Federal nº 10.216/2001 em seu artigo 6º estabelece que a internação psiquiátrica deve ser realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

Assim sendo, a internação compulsória (por determinação do juiz) é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que não pode ser concedida sem laudo médico circunstanciado e atualizado, elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.

Premissa feita, analisando detidamente os autos, concluo que deve ser reformada a decisão de origem que concedeu a tutela de urgência, determinando a internação compulsória do Sr. JOVANE MATOS FAGUNDES.

Após examinar o

laudo médico apresentado para embasar a medida de internação compulsória, bem como ofício encaminhado pela Secretaria de Saúde ao juízo
a quo
, observo que o mesmo indica que
“recebo em consulta médica no dia 26/08/2024 às 09:00 a Senhora Maria Aparecida Matos mãe do paciente Jovane Matos Fagundes de 28 anos, com história prévia de privação de liberdade desde 2021, com liberação em janeiro/2023. Usuário de cocaína, crack e cigarro branco, com aumento progressivo nos últimos meses, afirma irritabilidade e furtos para cometer o vício. Relata que paciente queixa-se de tosse há mais de 06 meses, que foi estudado como possível tuberculose, sendo descartada a doença, apresenta perda de peso importante, mora na rua quase todo o tempo(...)”

Desse modo, depreende-se que não há indicação médica técnica da necessidade de internação compulsória, mas sim o documento apresentado descreve os relatos da família da paciente e a solicitação de internação involuntária dos seus familiares.

Nesse sentido, os precedentes deste E. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – SEM DATA – SEM INDICAÇÃO PARA INTERNAÇÃO – SUBSCRITOS POR MÉDICO GENERALISTA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 10.216/01 que “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”, prevê em seu artigo 4º que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Isto é, a internação deve ser sempre que possível evitada ou somente empregada como último recurso na defesa do interessado e secundariamente da própria sociedade. Conforme o artigo 6º do mesmo diploma legal, a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso.

2. A internação será “compulsória” quando for determinada judicialmente, o que segundo o artigo 9º da própria lei 10.216/01, será determinado de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. Diante do caráter excepcional da medida de internação, a jurisprudência pátria, tem entendimento firme de que se exige para sua imposição, requisito específico, qual seja, a existência de laudo médico circunstanciado e atualizado que comprove a necessidade da medida.

3. No presente caso, após analisar os dois laudos colacionados pelo parquet para instruir o pedido contido na inicial, entendo que os já citados requisitos não foram preenchidos. A uma porque o primeiro laudo apesar de constar a necessidade de internação, não foi emitido por médico especialista em psiquiatria e, ainda, sequer foi datado. A duas porque no segundo laudo juntado, apesar de datado, não há indicação para internação compulsória e também não foi elaborado por médico especialista em psiquiatria. Além disso, os laudos médicos não relataram detalhadamente o quadro clínico da paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicaram de forma pormenorizada o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória.

4. Recurso provido, decisão reformada. (Agravo de Instrumento 5014570-04.2023.8.08.0000. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. 02/05/2024).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) A internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

2) Na hipótese, compulsando os autos, entendo que os laudos não são circunstanciados, já que um deles é assinado por médico sem a especificação da especialidade, retratando, inclusive, que o paciente não se submeteu a tratamento ambulatorial; e o outro laudo, nem mesmo está assinado por médico, sendo que, de todo modo, apesar de recomendar a internação compulsória, não relata o esgotamento do tratamento ambulatorial no paciente.

2.1) Na hipótese, verifica-se que o laudo médico juntado ao feito não é suficientemente circunstanciado, uma vez que não aponta a insuficiência dos recursos extra-hospitalares ou especifica a emergência e os riscos que poderiam ocorrer acaso a internação não seja efetivada. Na verdade, o médico limitou-se a indicar a medida de internação compulsória, sem especificar se e quando o paciente submeteu-se a tratamento ambulatorial, ou por quantos dias, inexistindo nos autos transladados outros documentos que demonstrem tratamento prévio – e ineficaz – por vias extra-hospitalares. O laudo médico tampouco aponta quais seriam os riscos acaso a medida gravíssima não fosse efetivada.

3) Sem a existência de prova robusta de que o paciente tem resistido ao tratamento ambulatorial ou de que este tem colocado em risco a sua integridade física ou de seus familiares e vizinhos, impossível determinar a sua internação compulsória, notadamente por se tratar de medida excepcional.

4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que denegou a segurança. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000336-64.2023.8.08.0049. 22/04/2024. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA)

Desse modo, entendo que restou suficientemente evidenciada a probabilidade do provimento do recurso, diante da ausência de laudo médico circunstanciado apto a autorizar a medida extrema de internação compulsória, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão de origem.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão de origem, indeferindo a tutela de urgência apresentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões